Tribunal: TJMT
Processo: 0009214-65.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009214-65.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 688.773.581-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEVERSON CARDOSO (APELANTE), ROSINEIDE APARECIDA DE MERIKI (APELANTE), EMERSON CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
:

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – ALEGADA AUTODEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE NOME FALSO PARA OCULTAR A EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS E OUTRAS CONDENAÇÕES – SÚMULA N. 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
RECURSO DA SEGUNDA APELANTE
: 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – 3. ALMEJADA FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO E DE INTERESSE RECURSAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 4. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO PRIMEIRO FATO – POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS APELANTES – COAUTORIA CARACTERIZADA – 5. RECURSOS DESPROVIDOS, NA PARTE CONHECIDA.

1. A
s
conduta
s dos apelantes
de declarar
em
nome
s
falso
s
como sendo seu
s
, a fim de ocultar a existência de antecedentes criminais e outras condenações, configura o crime de falsa identidade.
Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“
O Plenário Virtual, ao analisar o RE 640.139/DF, reconheceu a repercussão geral do tema versado nestes autos e, na ocasião, reafirmou a jurisprudência, já consolidada no sentido de que comete o delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes
.” (STF – R
ecurso
E
xtraordinário n.
648223
AgR
). De igual forma: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
” (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 522, Terceira Seção, julgado em 25.03.2015,
DJe
06.04.2015).

2. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do
s
crime
s
de tentativa de furto e falsa identidade
deduzido
pela segunda apelante
,
porqu
e
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos;
estando
a
sua
condenação embasada no acervo probatório, mormente na confissão judicial do primeiro apelante e na extrajudicial da segunda apelante, nos depoimentos dos policiais inquiridos em ambas as fases processuais e nos laudos periciais do local do crime e o papiloscópico, comprovando o envolvimento dos
apelantes
nos
aludidos injustos penais
.

3. Não se conhece
da parte
deste recurso
que almeja a retificação das penas basilares
, visto que além de não combater adequadamente os argumentos apresentados na sentença
condenatória
, sendo impossível ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais, o que fere o princípio da dialeticidade,
as
pena
s
iniciais
já se encontra
m
no mínimo legal.

4. Constatada a existência de conjugação de vontades entre os apelantes e a participação ininterrupta
da segunda apelante
, é certo que tal situação resulta na igual
responsabilidade de ambos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar
em favor dela
a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal, denominada por participação de menor importância.

5. Recursos desprovidos, na parte conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Weverson
Cardoso
e
Rosineide
Aparecida de
Meriki
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0009214-65.2019.8.11.0002, condenando-os pela prática dos delitos de tentativa de furto qualificado e falsa identidade, tipificados no art. 155, § 4º, I e IV, c/c
art.
4, II
;
e
art.
307, do Código Penal, impondo ao primeiro a
s
pena
s
de 8 (oito) meses de
reclusão
,
de
3 (três) meses de
detenção
, bem como de
10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto; e, à segunda, a
s
pena
s
de 8 (oito) meses de
reclusão
,
de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção
,

bem como de
10 (dez) dias-multa. Os dias-multa foram fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Weverson
Cardoso, nas razões recursais encontradiças no ID 143710179, pleiteia a reforma da referida sentença, a fim de que seja absolvido do crime de falsa identidade, alegando o exercício da autodefesa.

Rosineide
Aparecida de
Meriki
, com base nas razões recursais que se encontram no ID 143710185, almeja
(
i
)
a absolvição de ambos os delitos com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e,
subsidiariamente
,

(
ii
)
a fixação da
s
pena
s basilares
no mínimo legal; e
(
iii
)
o reconhecimento da participação de menor importância

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram nos
IDs
143710187 e 143710188, requer o desprovimento dos recursos. E nesta instância
revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 148046186, opinou pelo conhecimento parcial do recurso da segunda apelante e pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID 143705437, p. 1/5, narra os fatos desta forma:

[...] FATO 01- TENTATIVA DE FURTO

No dia 25 de maio de 2019, em horário incerto, na residência localizada à rua Manoel Correa de Almeida, bairro Cristo Rei, nesta urbe e comarca de Várzea Grande, os denunciados
Weverson
Cardoso e
Rosineide
Aparecida de
Meriki
, tentaram subtrair para si ou para outrem, mediante arrombamento, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Fábio Siqueira da Silva, só não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos que, no dia e hora acima citados, uma equipe da Polícia Militar fora acionada, via CIOSP, para apurar uma tentativa de furto ocorrida no Bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o referido endereço, sendo que, ao chegarem, depararam-se com os denunciados
ROSINEIDE
e
EMERSON
saindo da residência, os quais, aproveitando-se da ausência da vítima, arrombaram o portão do imóvel, adentraram no quintal e quebraram o vidro da porta da sala com intuito de subtrair os pertences que tinham em seu interior.

Entretanto, não obstante os danos causados, os criminosos não lograram êxito em subtrair objetos da residência de Fábio
.

Nessas circunstâncias, ante o estado de flagrância, fora dada voz de prisão aos increpados, sendo eles conduzidos até a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, para a adoção das providências cabíveis.

Interrogados, respectivamente, às fls. 08/09 e 12/13, os denunciados
ROSINEIDE
e
EMERSON
confessaram a prática do crime.

Insta consignar que os denunciados possuem vários registros criminais, conforme folha de antecedentes constantes às fls. 75/77.

FATO 02- FALSA IDENTIDADE.

Infere-se, ainda, do Inquérito Policial, que na ocasião de sua detenção, atinente FATO 01, bem como na sede da Central de Flagrantes de Várzea Grande, nesta urbe e Comarca de Várzea
Grande o denunciado
EMERSON CARDOSO
ou
WEVERSON CARDOSO atribuiu para si falsa identidade de “Jonas de Melo Pereira”.

Deste modo, fora encaminhado a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, onde todos os documentos pertinentes ao flagrante de delito foram elaborados em nome de
“Jonas de Melo Pereira”,
conforme se observa do Auto de Prisão em Flagrante (f. 03), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fl. 1213), Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (f. 11) e Nota de Culpa (f. 14).

Todavia, realizado exame papiloscópico, a POLITEC ao confrontar as impressões digitais do denunciado com as do prontuário civil de “
Jonas

de Melo Pereira
”, constatou haver divergências, ao passo que, as impressões digitais do denunciado eram equivalentes com as impressões em nome de
EMERSON CARDOSO.

Além disso, em consulta no banco de dados da Delegacia, bem como de outros órgãos estatais, não fora localizada a identificação civil do denunciado, havendo dúvida, portanto, quanto ao seu verdadeiro nome (
EMERSON ou WEVERSON
), tendo em vista que este, em outras oportunidades, já se apresentou aos policiais como sendo “
WEVERSON CARDOSO
” (fls. 75/77).

FATO 03- FALSA IDENTIDADE.

Ademais, infere-se, do Inquérito Policial que, na ocasião de sua detenção, referente ao FATO 01, bem como, na sede da Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT a denunciada
ROSINEIDE APARECIDA DE MERIKI atribuiu para si falsa identidade, ao atribuir a si o nome de “
Edileuza
Lima de Brito”.

Denota-se que desde o momento de sua detenção pelos Policiais, a denunciada já se identificou como sendo “
Edileuza
Lima de Brito
”, ocasião na qual fora presa em Flagrante Delito pelo crime de tentativa de furto (FATO 01).

Deste modo, foram elaborados todos os documentos pertinentes ao flagrante delito em nome de “
Edileuza
Lima de Brito
”, conforme se observa do Autos de Prisão em Flagrante (f. 03), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fl. 08/09), Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (f. 07) e Nota de Culpa (f. 10).

Entretanto, diante das divergências acerca de seus dados pessoais, fora requisitado exame papiloscópico, onde após o confronto entre os datilogramas, restou comprovado que o verdadeiro nome da denunciada é
ROSINEIDE APARECIDA DE MERIKI
, CONFORME SE VÊ NO Laudo de Confronto Papiloscópico n.º 352/2019/CICRI, colacionado
às fl.
68/71.

FATO 04- FALSA IDENTIDADE.

Por fim, exsurge-se dos autos que, quando interrogada em Juízo, em continuidade delitiva, a denunciada
ROSINEIDE APARECIDA DE MERIKI atribuiu para si, novamente, falsa identidade dizendo chamar-se “Tatiane Fernanda Rodrigues”.

Conforme alhures mencionado, após apresentar-se aos policiais e serem elaborados todos os documentos pertinentes a prisão em flagrante referente ao DATO 01 em nome de “
Edileuza
Lima de Brito
”, a denunciada, novamente, agora durante a audiência de custódia, atribuiu para si falsa identidade em nome de “
Tatiane Fernanda Rodrigues
”.

Com efeito, fora requisitada a Guia de Identificação em nome de “
Tatiane Fernanda Rodrigues
” para a Coordenadoria de Identificação Criminal.

Todavia, o referido órgão, ao confrontar as impressões digitais da denunciado com as do prontuário civil de “
Tatiane Fernanda Rodrigues
”, constatou que eram divergentes, e em consulta, verificou que
tratava-se
, na realidade, de
ROSINEIDE APARECIDA DE MERIKI,
cujas digitais são idênticas às da increpada, sendo, portanto, a mesma pessoa, conforme se vê em f. 68/69.

Insta consignar que a denunciado possuiu outros registros criminais, conforme folha de antecedente constante
às fl.
73.

Ex
positis,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
EMERSON CARDOSO ou WEVERSON CARDOSO
como incurso nas penas previstas no
art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, e
ROSINEIDE APARECIDA DE MERIKI
como incursa nas penas do
art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 307, por duas vezes na forma do art. 71 do Código, e ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal
[...].

Destaques no original

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas
pelos seguintes
documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 143705437, p. 8), boletim de ocorrência (ID 143705437, p. 26/27), Laudo de Confronto Papiloscópico n. 352/2019/CICRI-POLITEC (ID 143705438, p. 8), Ofício n. 9231/2019/CICRI-POLITEC (ID 143705438, p. 32),
e L
audo
P
ericial n. 2.05.2019.006516-01 (ID 143705441, p. 79/91)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito ao pleito de
Weverson
, doravante denominado primeiro apelante, visando
a
sua absolvição em relação ao crime de falsa identidade, com base no direito à autodefesa, por ter se apresentado no ato da prisão em flagrante como se fosse “Jonas de Melo Pereira”,

não obstante este magistrado já tenha defendido posicionamento contrário, hodiernamente entende que o fato de a pessoa se apresentar à autoridade policial com nome diverso daquele que foi registrado
objetivando ocultar registros criminais anteriores não implica em atipicidade da conduta por consubstanciar mero exercício de seu direito de autodefesa.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça – este com a aprovação da Súmula 522 – pacificaram o entendimento acerca da matéria, reconhecendo que a conduta de se atribuir falsa identidade para ocultar a condição de foragido ou os antecedentes criminais, como ocorreu no caso em alusão, caracteriza o crime do art. 307 do Código Penal, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Confira-se, a respeito do tema, o julgado do

Supremo Tribunal Federal abaixo ementado:

[...] O Plenário Virtual, ao analisar o RE 640.139/DF, reconheceu a repercussão geral do tema versado nestes autos e, na ocasião, reafirmou a jurisprudência, já consolidada no sentido de que
comete o delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes
[...].
(STF - RE 648223
AgR
/ DF - DISTRITO FEDERAL - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 18/10/2011 - Órgão Julgador: Segunda Turma - Publicação: 07-11-2011).

Destacamos.

Na mesma senda,
o Superior Tribunal de Justiça, no que alude a matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. DIREITO DE AUTODEFESA QUE NÃO É ILIMITADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para caracterização do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente."(RHC 106.998/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
12/03/2019), como na hipótese dos autos, onde o paciente, ao ser ouvido na audiência de custódia, narrou que três policiais civis, ao buscarem lhe capturar, teriam desferidos tiros em sua direção, agredido e xingado seus familiares, além de lhe ameaçar, dando causa à instauração de investigação administrativa e instauração de inquérito contra os referidos agentes públicos, pela suposta prática dos crimes de disparo de arma de fogo, abuso de autoridade e ameaça.

2.
O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de
atribuir-se
falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada
autodefesa". "O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017,
DJe
1/8/2017
)
.

3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

4. Quanto às circunstâncias do crime, a pena-base foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de denunciação caluniosa, tendo em vista que o delito foi praticado em audiência de custódia, ato realizado exatamente para apurar eventuais ilegalidades cometidas no momento da prisão, na qual o paciente imputou a três agentes policiais, mesmo sabendo da inocência deles, a prática de delitos cometidos no exercício da profissão, dando causa à instauração do respectivo inquérito policial.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 622.955/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 7/6/2021.)
Destacamos.

Nesse contexto, é incabível a alegação de autodefesa deduzida pelo
primeiro
apelante, haja vista que os princípios constitucionais da não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal) –
nemo

tenetur
se
detegere
– e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Carta da República do Brasil), como dito anteriormente, não abrangem a conduta de atribuir-se falsa identidade, com o intuito de esconder registros criminais, uma vez que ao agente é facultado o direito de mentir ou omitir somente sobre os fatos imputados pela acusação e não quanto à sua identificação.

Com efeito, o
primeiro apelante, na fase judicial, confirmou que se atribuiu falsa identidade, porque estava com medo de informar o verdadeiro nome,

conforme se infere deste trecho de seu interrogatório:

Magistrado
: O sr. viu o nome que ela deu quando foi presa?

Weverson
/Emerson
: Sr., se eu não me engano foi Tatiane Rodrigues da Silva, parece.

Magistrado:
Em um primeiro momento, o sr. deu outro nome.

Weverson
/Emerson:
Desde a minha prisão, o nome que eu mantive foi Jonas de Melo Pereira, até agora, né!?

Magistrado: O nome que o sr. inventou?

Weverson
/Emerson:
Foi, Jonas de Melo Pereira. Agora que eu estou no Fórum que estou falando para o sr. meu nome verdadeiro.

Magistrado
: Neste caso, está dizendo que você e a
Rosineide
, no dia 25/5/2019, em horário incerto, na residência localizada à rua Manoel Correa de Almeida, bairro Cristo Rei, aqui em Várzea Grande, fala que vocês dois tentaram subtrair para si ou para outrem, mediante arrombamento, coisas alheias móveis pertencentes à Fábio Siqueira da Silva, só não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades. São os fatos. O que o sr. tem a dizer sobre isso?

Weverson
/Emerson:
Sim, sr. Eu tinha bebido nessa noite, sim. Entendeu? E atentei sim, mas só que ela não participou, ela ficou do lado de fora. Eu que fiz esse negócio. Atentei sim, mas não deu certo. O policial
prendeu nós
(sic). Por isso estamos aqui, para pagar o que a gente deve.

Magistrado
: E essa história do nome Jonas?

Weverson
/Emerson: Eu tinha bebido, dr., e fiquei com medo, entendeu? De dar algum problema para o meu nome, por isso dei esse nome, mas estou arrependido
.
(
Trechos extraídos do interrogatório judicial do apelante
Weverson
Cardoso
visto no
ID 143705440, p. 26).
Negritamos

Igualmente, consta
destes
autos o Ofício n. 9231/2019/CICRI-POLITEC informando a localização do registro de Emerson Cardoso
.

E
, após consulta onomástica, também o nome de
Weverson
Cardoso
,

que já se apresentou em outras ocasiões com os referidos nomes e também como
“
Emerson de Melo Cardoso
”
.
Como se
isso
não bastasse, as peças do
i
nquérito
p
olicial foram lavradas em nome de
“
Jonas de Melo Pereira
”
, o que pode ser constatado nos documentos
exteriorizados
no ID 143705437, p. 20/24.

Sendo assim, não resta dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, em observância ao art. 5º LVI, da Constituição Federal, a autoria do crime de falsa identidade descrito na peça acusatória inaugural deve ser atribuída ao primeiro apelante, sem que isso signifique violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não tendo, pois, qualquer consistência
o
seu pleito absolutório com referência à conduta prevista no art. 307 do Código Penal, razão pela qual é
inconcebível reconhecer a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

No
que tangeao pedido de absolvição de
Rosineide
Aparecida
, doravante denominada segunda apelante, em relação ao
s
delito
s
de tentativa
de
furto e de falsa identidade, não obstante
ela
tenha alegado insuficiência probatória para a
sua
condenação, requerendo a aplicação brocardo jurídico
in dubio pro reo
, verifica-se que os elementos informativos colhidos nas duas fases da persecução penal demonstram, com a necessária certeza, que
ela
concorreu na prática da
s
infraç
ões
pena
is
descrita
s
na exordial acusatória.

E tais afirmações têm consistência, porquanto

interrogada pela autoridade policial, a segunda apelante, além de confessar a
s
prática
s
delitiva
s
, confirmou que estava na companhia do primeiro apelante e que tinham a intenção de subtrair objetos da residência, consoante se infere destes trechos de
seu interrogatório extrajudicial
:

[...] QUE nesta noite, estava caminhando pelo Bairro Cristo Rei, nesta cidade, nas proximidades do Supermercado Paulista, juntamente com seu marido vulgo MOSQUITO,
quando resolveram adentrar uma residência, instante em que seu marido empurrou o portão derrubando-o no chão, QUE entraram no terreno sem entrar na casa, que estava vazia.
QUE nesse momento, uma viatura da polícia militar passava por ali, efetuando a detenção da interrogada e de seu marido [...]
(
Trechos extraídos do interrogatório extrajudicial da apelante
Rosineide
Aparecida
Meriki

visto no
ID
1
43705437, p. 16)
Negritamos

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que as declarações acima referidas foram corroboradas em juízo pelo depoimento
de Gilson de Oliveira Ferreira, policial militar que atuou na prisão em flagrante
dos
apelantes, consoante se infere desta parte
do

depoimento da referida testemunha:

Testemunha
: essa residência fica próxima ao Assaí,
fomos solicitados via CIOSP e dois andarilhos tentaram efetuar o roubo
em uma residência
. Fomos até o local e tinha um guarda de rua, um vigilante, já tinha avistado a situação toda, acenou e falou: acabou de virar aí, um casal.
Ai
tinha umas duas ou três viaturas, fizemos a ronda e em certo local, umas duas ou três quadras, localizamos eles. Voltamos até o local lá e o vigilante os reconheceu, pelas vestes também. Fizemos a detenção e os conduzimos. Até a Delegacia.

Promotor
: Chegaram a negar algum fato?

Testemunha
: Não, não, não.

Promotor
: Sabe se eles levaram algum objeto da residência?

Testemunha
: Não, não. Até o ... eu tive dificuldade, porque o portão estava envergado e nem os proprietários da residência estavam, a gente não localizou, só colocamos o endereço da rua e da casa, perguntamos para os vizinhos e
verificamos as portas, que estavam tentando ser arrombadas, as portas dos fundos e da frente, mas não obtiveram êxito.

Promotor
: Arrombaram o portão?

Testemunha
: Isso. O
portão e tentaram forçar a maçaneta da porta da frente, ainda. Estava danificada, com o vidro quebrado. Não conseguiram ter acesso ao interior da residência
.
(
Trechos extraídos do
depoimento
judicial do policial militar Gilson de Oliveira Ferreira
visto no
ID 14370544, p. 24)
Negritamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares incriminarem injustificadamente a segunda apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

C
onforme se
infere
no interrogatório judicial do primeiro
a
pelante
acima
transcrito, malgrado
ele
tenha tentado eximir a autoria da segunda apelante, que é sua companheira,
terminou por
confirm
ar
que
ambos
estavam juntos na hora e local dos fatos e indicou os nomes falsos que se atribuíram na fase
pré
-processual.

Ainda nessa senda, é imprescindível destacar que,
no
concernente aos fatos 3 e 4, não pairam dúvidas sobre a incursão da segunda apelante no delito de falsa identidade, conforme se depreende da análise das peças do
i
nquérito
p
olicial, as quais foram lavradas em nome de
“
Edileuza
Lima de Brito”
.
Ademais, ao ser apresentada
na
audiência de custódia, a segunda apelante atribuiu a si o nome de
“Tatiane Fernanda Rodrigues”
, conforme se infere da
ata
da assentada constante nos
ID 143705437
,
p. 8, 16/18 e ID143705438, p. 5).
Além do mais,
depreende-se que o Laudo de
C
onfronto Papiloscópico n. 352/2019/CICRI confirma a verdadeira identidade da segunda apelante, identificando-a como
Rosineide
Aparecida De
Meriki
.

A propósito, em relação
ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – CONDUTA TÍPICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUTODEFESA – SÚMULA 522 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente.

É típica a conduta do agente de atribuir a si falsa identidade, ao utilizar nome falso durante a fase inquisitiva, conduta esta não abarcada pela garantia constitucional da autodefesa, que permite que o réu preste declaração falsa apenas sobre os fatos e não sobre a sua identidade, em observância à Súmula 522 do STJ
.

(TJMT. 0032489-20.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022).
Destacamos

Nesse cenário, existindo confissão extrajudicial da segunda apelante, que vem amparada pelo depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do casal
;
bem como da confirmação, pelo primeiro apelante, de que sua mulher estava presente no local dos fatos, além da
comprovação

da
atribuição do nome falso por
parte de
la
, não há

a mínima possibilidade de eventual dúvida
favorece-la
,

porquanto as provas
destes
autos
autorizam
a
sua
incursão
nos
crimes de tentativa de furto qualificado e falsa identidade.

Diante disso,
é imperativo ressaltar que a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática dos crimes de tentativa de furto qualificado e falsa identidade por parte
da segunda
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na
sua
absolvição

com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor
dela
do princípio constitucional da presunção de inocência, no brocardo jurídico
in dubio pro reo
e da autodefesa, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Diante disso
, o pleito deduzido pela segunda apelante não merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida
a
sua condenação pelos crimes de tentativa de furto qualificado e falsa identidade.

Por outro viés, no que tange a versão apresentada pela segunda apelante, para o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez constatada a existência de conjugação de vontades entre os apelantes e a participação consciente e ininterrupta em toda ação criminosa, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal
, porquanto
se
constata
dos
depoimentos acima transcritos
que

os apelantes
agi
ram
em conluio na tentativa de roubo mediante destruição de obstáculo, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição pretendida
por

Rosineide
Aparecida
.

Por
outro viés
, o pedido de fixação da
s
pena
s
iniciais

no mínimo legal não
pode ser
conhecido
, eis que
o princípio da dialeticidade recursal estabelece que as razões recursais devem guardar estrita correlação com os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na sentença, sendo impossível ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais.

Como é cediço em respeito à referida regra principiológica, o recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como
se infere da
doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...)
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.659).

Isso porque é
de trivial sabença que todo recurso devolve ao órgão julgador hierarquicamente superior o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado,
ademais,
que o âmbito dessa devolução depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada pelo
recorrente
, podendo o recurso ser total ou parcial.

Sob esse ângulo, além de o referido pleito defensivo se mostrar genérico, situação que viola o princípio da dialética e impede a sua apreciação, também não se deve conhecer dessa parte deste recurso porque a
s
pena
s
dos dois crimes, na primeira
fase da dosimetria,
foram
fixada
s
em seu
quantitativo
mínimo pelo sentenciante, de maneira que inexiste interesse recursal em relação a essa matéria.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, na parte conhecida,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos
por

Weverson
Cardoso
e
Rosineide
Aparecida De
Meriki
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023